Tribunal: STF
Processo: HC 74052
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
PROMOTOR NATURAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA -
OBSERVÂNCIA. Mostra-se consentânea com o disposto no inciso III do
artigo 76 do Código de Processo Penal a fixação da competência, por
conexão, do Juízo que determinou o arquivamento de inquérito em que
envolvido o tipo do artigo 298 do Código Penal - falsificação de
documento particular. A ação penal referente à denunciação
caluniosa, considerada noticia criminis alusiva à falsificação, a
ele incumbia distribuir, atraída a atuação do mesmo promotor que se
manifestara pelo arquivamento do inquérito instaurado.
6